Tribunal: TJES
Processo: 0000140-35.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000140-35.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL HONORATO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000140-35.2024.8.08.0021

APELANTE: RAFAEL HONORATO MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO EM CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.300 dias-multa. A denúncia narra que policiais militares, após receberem informações de que o acusado realizava tráfico no bairro Santa Margarida, visualizaram-no vendendo entorpecentes a usuários. Na abordagem, o réu dispensou uma pedra de crack e tentou destruí-la, sendo posteriormente apreendidos em sua residência 182 pinos de cocaína, 03 tabletes de maconha, meio tablete de crack, uma balança de precisão e R$ 2.960,00 em espécie. A defesa suscita nulidade das provas por suposta invasão domiciliar e “confissão informal”, requer absolvição ou desclassificação para posse para consumo pessoal, e, subsidiariamente, redução da pena-base.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso dos policiais no domicílio do acusado, sem mandado judicial, foi lícito diante da alegação de violação de domicílio; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas ou se cabível a absolvição ou desclassificação para uso pessoal; (iii) determinar se a dosimetria da pena aplicada na sentença comporta redução.

3. O tráfico de drogas constitui crime permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4. A observação prévia dos policiais militares do acusado realizando venda de entorpecentes em via pública, associada à informação de que havia mais drogas no interior da residência, configura justa causa para a diligência domiciliar.

5. A alegada ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio não invalida a prova quando a materialidade decorre da apreensão de substâncias entorpecentes em contexto de flagrante, subsistindo de forma autônoma pela teoria da fonte independente.

6. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo pericial químico que confirmou a natureza ilícita das substâncias.

7. A autoria é corroborada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, bem como pelas circunstâncias da prisão em flagrante.

8. A significativa quantidade e variedade de drogas apreendidas, associadas à posse de balança de precisão e quantia expressiva em dinheiro sem origem lícita comprovada, evidenciam a destinação mercantil da droga, afastando a tese de uso pessoal.

9. A condição de usuário não exclui a prática do tráfico, sendo possível a coexistência das duas situações.

10. Na dosimetria da pena, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas preponderam sobre as circunstâncias judiciais, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/06, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

11. A incidência da agravante da reincidência é legítima, não havendo bis in idem quando condenações distintas fundamentam a valoração negativa de antecedentes e a agravante legal.

12. A pena definitiva de 13 anos de reclusão mostra-se proporcional e adequada, sendo o regime inicial fechado compatível com o quantum da pena e a multirreincidência do réu.

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões de flagrante delito em crime permanente de tráfico de drogas.

2. A apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, aliada a instrumentos típicos da mercancia e dinheiro em espécie sem origem comprovada, caracteriza a destinação comercial da droga.

3. A condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do crime de tráfico de drogas.

4. A natureza e a quantidade da droga apreendida preponderam na fixação da pena-base nos crimes previstos na Lei nº 11.343/06.

5. Não há bis in idem quando condenações distintas fundamentam a valoração negativa dos antecedentes e a agravante da reincidência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000140-35.2024.8.08.0021

APELANTE: RAFAEL HONORATO MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
RAFAEL HONORATO MARTINS
, vulgo “Tragédia”, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que o condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
. Ao apelante foi imposta a pena definitiva de
13 (treze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
1.300 (um mil e trezentos) dias-multa
.

Consta na denúncia que, em 18 de fevereiro de 2024, policiais militares em patrulhamento receberam informações de que o indivíduo “Tragédia” estaria traficando drogas no bairro Santa Margarida. Após montarem ponto de observação, os agentes visualizaram o acusado vendendo drogas a usuários. Ao ser abordado, o réu dispensou uma pedra de crack e tentou fragmentá-la com os pés. Em diligência subsequente no imóvel, foram apreendidos
182 pinos de cocaína, 03 tabletes de maconha, meio tablete de crack (tamanho de uma barra de sabão), uma balança de precisão e R$ 2.960,00 em espécie
.

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a
nulidade das provas
por invasão de domicílio sem mandado e por suposta “confissão informal”. No mérito, requer a
absolvição por insuficiência de provas
ou a
desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal
(art. 28), alegando que o réu é dependente químico. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no mesmo sentido.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

A defesa argumenta que a entrada dos policiais na residência foi ilegal por ausência de mandado judicial. Contudo, tal tese não prospera. O tráfico de drogas é classificado como
crime permanente
, cuja consumação se prolonga no tempo, o que autoriza a entrada em domicílio a qualquer hora em caso de flagrante delito, independentemente de mandado, conforme o Tema 280 da Repercussão Geral do STF.

No caso em tela, os militares visualizaram previamente o réu realizando a venda de entorpecentes em via pública e entrando/saindo do imóvel. Somado a isso, o próprio acusado, em situação de flagrância visual, afirmou que havia mais drogas no interior da casa. Portanto, havia
fundadas razões
para o ingresso domiciliar.

Tal cenário encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), que estabelece que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel.

Além disso, conforme reforçado na decisão da Suprema Corte no RE 1.581.346/SP, a justa causa não exige a certeza absoluta do crime antes da entrada, mas sim elementos probatórios mínimos, como a fuga do suspeito para o interior da casa após avistar a polícia ou a confirmação de informações prévias de tráfico no local.

Quanto à alegação de nulidade por falta de advertência sobre o direito ao silêncio durante a abordagem, observa-se que a materialidade delitiva não deriva exclusivamente da fala do réu, mas da apreensão física de vultosa quantidade de drogas em contexto de flagrante visual. A prova material subsiste de forma autônoma e independente (teoria da fonte independente - art. 157, § 1º, do CPP).

A
materialidade
do crime está exaustivamente comprovada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisória e pelo
Laudo Pericial Químico nº 1545/2024
, que confirmou a natureza de cocaína, crack e maconha das substâncias.

A
autoria
é certa e recai sobre o apelante. Embora Rafael tenha negado a traficância e alegado ser mero usuário, sua versão encontra-se isolada. Os depoimentos dos policiais militares Gabriela Pacheco Brandão e Igor Gomes Vieira foram uníssonos e coerentes, gozando de presunção de veracidade e fé pública.

A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (182 pinos de cocaína, tabletes de maconha e crack), aliada à posse de uma balança de precisão e elevada quantia em dinheiro sem comprovação de origem lícita (R$ 2.960,00), são elementos que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, evidenciam a
destinação mercantil
. Ressalte-se que a condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante, sendo comum a coexistência de ambas para o sustento do vício.

Assim, impossível a absolvição ou a desclassificação da conduta, mantendo-se a condenação pelo art. 33, caput, da Lei de Drogas.

Na
primeira fase
, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em
11 (onze) anos de reclusão
, valorando negativamente circunstâncias como culpabilidade, personalidade, conduta social e as circunstâncias do crime. Agiu com acerto o juízo
a quo
, uma vez que, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/06, a natureza e a quantidade da droga (especialmente o crack e a cocaína) devem preponderar sobre as circunstâncias do art. 59 do CP.

Na
segunda fase
, foi aplicada a agravante da
reincidência
(art. 61, I, do CP), elevando a pena em 02 (dois) anos. Não há que se falar em
bis in idem
, pois foram utilizadas condenações transitadas em julgado distintas para fins de maus antecedentes e reincidência, prática permitida pela jurisprudência das Cortes Superiores.

A pena definitiva de
13 (treze) anos de reclusão
e
1.300 dias-multa
mostra-se proporcional e necessária à reprovação do delito. O regime inicial
fechado
é o único compatível, dada a multirreincidência e o quantum da pena superior a 8 anos (art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o Voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)